Tribunal: STF
Processo: ARE 1594316
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao apreciar os recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 99, p. 1-9), de cuja ementa extraio:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MINORADO E DESOBEDIÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – VALIDADE – ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – ATIPICIDADE DO CRIME PREVISTO NO ART. 330 DO CP – IMPERTINÊNCIA – CRIME FORMAL – CONDENAÇÕES MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo firme conjunto probatório – depoimentos dos policiais militares, que, in casu, não tem motivo para ser desprezados –, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória. 2. O crime de desobediência é formal e se consuma com a prática da conduta criminosa, independentemente da superveniência do resultado naturalístico, ou seja, ainda que o réu tenha sido abordado posteriormente, já havia sido consumado o referido delito no momento em que desobedeceu a ordem de parada e tentou empreender fuga. 3. Recurso não provido.” (eDOC 99, p. 1)

Daí o recurso extraordinário (eDOC 105, p. 1-9), com alegação de ofensa ao artigo 5º, incisos LIV, LV e LXIII, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.

O 3º Vice-Presidente do TJ/MG não admitiu o RE (eDOC 105, p. 1-2). 

Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 115, p. 1-5).

É o relatório.

Decido.

De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.582.554 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 27.2.2026; ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.584.133 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2.3.2026; ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; dentre outros.

Ademais, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
(…)3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).
4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)
‘(...)
3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.’ (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos).

No mesmo sentido: ARE 1.582.159 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.3.2026; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; dentre outros.

Finalmente, ainda que assim não fosse, acentue-se que a decisão ora agravada acertadamente consignou que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte (RHC 250.676 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 26.3.2025). Menciono, também, no mesmo sentido: RE 1.520.064 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2024; RHC 208.539 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.3.2022; dentre outros. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 

Publique-se. 

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente